Tribunal: CARF
Processo: 10380.901411/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Viviani Aparecida Bacchmi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901411/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.518 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA MARQUISE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - IRRF - PROVA DA RETENÇÃO
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. É possível reconhecer
da possibilidade de formação de indébito, com base em documentos
suficientemente hábeis a comprovar a retenção e a tributação da receita.
Apenas amostra de notas fiscais, Razão Contábil e extratos bancários que não
comprovam o recebimento líquido dos valores não são suficientes para atestar
a existência do crédito. Quando a autoridade julgadora analisou os documentos
juntados e não comprovou a totalidade dos créditos, há de se reconhecer a
insuficiência probatória do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama e a Conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que votaram por converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901411/2011-10
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.518 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901411/2011-10

O presente processo versa sobre pedidos de compensação não homologados
referentes a saldo negativo de IRPJ do ano de 2005, de R$ 361.148,21 (de um montante original
de R$ 536.215,29), conforme consta do Despacho Decisório de fls. 35 a 39, que concluiu que o
“crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo.”
Na ótica da Recorrente (fls. 41 e ss), os saldos retidos na fonte, constantes de
tabela de não homologação contida no Despacho, teriam sido efetivamente retidos pelas fontes
pagadoras, de acordo com documentos acostados aos autos (DIPJ, razão analítico, notas fiscais).
E sendo as fontes pagadoras as responsáveis tributárias pela retenção e recolhimento do IR, estas
devem ser cobradas por eventual falha nesse pagamento.
Aduz, ainda, que sua Contabilidade deve ser aceita como prova a seu favor, em
cumprimento do princípio da verdade material. Princípio esse que a empresa suscita para pleitear
o exame de toda a documentação pelo r. julgador, em perícia requerida que também prestigiaria
o princípio contábil da prevalência do direito sobre a forma, sobre o qual discorre.
A DRJ (fls. 585) julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade.
Argumenta que “em momento algum a autoridade fiscal buscou analisar se houve o
recolhimento pela fonte pagadora do valor retido, até porque a falta de recolhimento por si só
não poderia ser motivação para a glosa do IRRF declarado na Dcomp, cabendo à Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) exigir da fonte pagadora o devido pagamento do tributo em
procedimento de fiscalização. Na espécie, as glosas decorreram da falta de comprovação da
retenção ou de sua comprovação parcial a partir de análise das Dirfs apresentadas pelas fontes
pagadoras.”

Cita a legislação pertinente (Lei 7.450/85 e IN 119/2000), mas adianta que a DRJ
“se posiciona no sentido de que não se pode restringir a comprovação da retenção a apenas um
meio de prova, podendo o contribuinte carrear outros documentos suficientes para verificar o
rendimento bruto, o montante do tributo retido e a efetividade de sua retenção pela fonte
pagadora”. Entende, contudo, que “as cópias das notas fiscais e faturas, da escrituração e de
relatórios de composição de IRRF trazidos pelo contribuinte, por si sós, são documentos que
não servem como prova da retenção do tributo vez que são de lavra do próprio contribuinte,
sendo imprescindível que estejam acompanhados por documentos outros, de emissão de
terceiros (bancos, fontes pagadoras), que demonstrem a efetividade da retenção.”

A partir daí a DRJ analisou detalhadamente a DIRF e notas fiscais/extratos
bancários de cada prestador de serviço ou Banco para confirmar a efetividade da retenção na
fonte. Também analisou os razões contábeis juntados. Para alguns casos, discorreu sobre o
momento de reconhecimento da receita e da retenção, constatando que alguns IRRF foram
registrados em período errado, mas reconhecendo que isso não trouxe prejuízo ao Fisco. Em
outros casos, avaliou nas notas emitidas pelos Municípios tomadores de serviços, para verificar
se as retenções estavam adequadas (na guia de recolhimento correta), obtendo êxito na validação.

Com isso, reconheceu o direito creditório de mais R$ 144.930,89, restando, ainda,
parte do crédito não homologado.

Insurgida contra essa decisão e o não reconhecimento de R$ 216.217,32 de seu
crédito, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 613) alegando que a DRJ “não
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.518 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901411/2011-10

reconhece as provas apresentadas sob o argumento de que as provas produzidas
unilateralmente não teriam valor, sendo necessário haver a comprovação por outros
documentos emitidos por terceiros, que demonstrem a efetividade da retenção”.

Defende que: (a) os sujeitos passivos da obrigação tributária seriam as fontes
pagadoras, responsáveis por reter o IR e recolhê-lo aos cofres públicos, portanto, “não pode a
Recorrente ser penalizada pelo descumprimento das obrigações das citadas fontes pagadoras. A
falta de declaração das retenções ou, até mesmo, a falta do efetivo recolhimento ao Fisco dos
valores retidos constituem descumprimento das obrigações imputáveis às fontes pagadoras,
devendo tais valores ser cobrados não da Recorrente, que, muito menos, deve sofrer outras
penalidades, como multa e juros, por tais infrações”; (b) a contabilidade faz prova a seu favor.
Não existiriam informações conflitantes quando confrontadas a DCOMP, DIPJ, os livros
contábeis e as notas fiscais; (c) princípio da verdade material imporia às autoridades fiscais o
conjunto de todos os fatos apresentados, sendo cabível perícia para se chegar à verdade real, que
pede; (d) pede perícia e formula quesitos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
A Recorrente acessou o teor da decisão da DRJ em 04/12/2018 pela abertura dos
arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Portal e-CAC, os quais já se
encontravam disponibilizados desde 07/11/2018 na Caixa Postal do Domicílio Tributário
Eletrônico, tendo apresentado Recurso Voluntário em 06/12/2018. Tempestivo e dotado dos
demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço o recurso.
Do crédito de saldo negativo de IRPJ de 2005, declarado em DCOMP – R$
536.215,29 – não foram homologados, inicialmente, R$ 361.148,21. Posteriormente, a DRJ
analisou a documentação acostada pela empresa e consultou o sistema DIRF, sendo possível
reconhecer mais R$ 144.930,89, o que deixou, sem comprovação, R$ 216.217,32.
A autoridade julgadora a quo demonstrou a análise em detalhes, de cada fonte
pagadora, explicando os motivos de estar mantendo ou glosando o crédito nas situações
remanescentes. Explicou, com base na legislação vigente, que quando se trata de retenção na
fonte, faz-se necessária a prova de retenção, primeiro pelo informe de rendimentos, mas, na
ausência desse, por documentos que atestem essa retenção e a tributação dos rendimentos.
Por exemplo, no caso da Prefeitura de SP, Infraero e Banco Real, a DRJ fez a
seguinte análise:
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.518 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901411/2011-10

Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.518 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901411/2011-10

E assim foi feito com todos os pagamentos sujeitos à retenção, ora se encontrando
correspondência dos valores pleiteados em DIRF e demais documentos, ora concluindo-se haver
discrepância de valores.
Houve um esmero da autoridade julgadora em confrontar todas as informações
que detinha, além daquelas trazidas pela Recorrente para tentar provar o crédito.
Reconhece-se que a Recorrente, por sua vez, fez esforço probatório com objetivo
de comprovar suas alegações. Os documentos acostados seriam suficientes para provar seu
direito creditório, e foram avaliados cuidadosamente pela DRJ, inclusive. Apesar de fazer
digressões sobre validade de todo meio de prova como corolário da verdade material, os
documentos que juntou aos autos não foram suficientes para comprovar o total das referidas
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.518 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901411/2011-10

retenções. As amostras de NFs, razão contábil e extratos bancários avaliados pelo Delegado não
se mostraram suficientes a comprovar a retenção na fonte e a tributação dos rendimentos.
Tudo o que foi apresentado foi devidamente analisado e não é com diligência que
se aprimorará essa análise, já que, repita-se, com os documentos existentes, o julgador da DRJ já
fez minucioso trabalho de garimpo de créditos remanescentes.
Conforme conhecido, dentre as modalidades de extinção do crédito tributário está
a compensação, prevista no art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), que faculta à, “nas
condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” (grifei)
A compensação é, portanto, meio admitido legalmente para liquidação de passivos
fiscais, no entanto, para serem considerados, os créditos utilizados no pagamento dos débitos
devem ser líquidos e certos. E daí vem a dúvida dos contribuintes e a atuação das autoridades
fiscais, visando estabelecer essa linha divisória entre certeza e liquidez, o que se faz via
documentos presentes nos autos, e a não existência do crédito.
É importante destacar que cabe ao contribuinte trazer ao processo as provas
suficientes e necessárias para comprovar a higidez do seu crédito.
Como não existe uma lista prevista em lei que estabeleça quais informações e
documentos devem constar dos autos como ideais ou suficientes, o caso concreto indicará os
melhores meios de se provar o quanto alegado.
O princípio da verdade material, contudo, deverá nortear sempre a busca pela
prova que melhor garanta o direito do contribuinte ou a lhe negar esse direito. Admite-se, em
prestígio ao formalismo moderado, todos os meios de prova capazes de validar determinado
comportamento do contribuinte, desde que se prestem a efetivamente conferir CERTEZA e, no
caso de crédito fiscal, LIQUIDEZ, ao direito.
A jurisprudência tem ajudando muito a delinear o princípio da verdade material e
torna-lo concreto, conforme se verá em breve.
No caso em tela, a ora Recorrente entende que seu crédito é líquido e certo, pelo
fato de as retenções estarem, pretensamente, provadas nas notas ficais, DIPJ, extratos bancários e
razões. Para a Marquise, tais documentos seriam suficientes para demonstrar que a empresa
sofreu as retenções na fonte e que, por isso, poderia utilizar os saldos de IRRF, cujo valor de
receber, por ter recebido o valor líquido dos tomadores de serviços/bancos.
Classifico como inócua a alegação de que as autoridades fiscais deveriam cobrar
as fontes pagadoras, ao invés de exigirem provas da retenção da Recorrente. É dever do
contribuinte produzir as provas para fortalecer sua argumentação e fazer valer seu crédito. A
autoridade fiscal poderia alegar que o contribuinte deveria ter solicitado às fontes pagadoras o
informe de rendimentos, que é o documento por excelência – mas não isolado – que comprova a
existência do crédito. Na data prevista para a entrega dos informes, não o recebendo, o
contribuinte pode exigir o envio desses documentos até para confrontar as informações ali
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.518 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901411/2011-10

constantes com aquelas registradas nos seus livros contábeis. É documento produzido por
terceiro, o que lhe confere veracidade.
Nessa toada caminha o CARF, conforme se depreende dos excertos abaixo:
Ementa: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE DIRF E
INFORME DE RENDIMENTO. OUTROS MEIOS DE PROVA DA RETENÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
DEMONSTRAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA E QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA. Ainda que
ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos das fontes pagadoras, a prova da
efetiva retenção do IRRF que formou saldo negativo de IRPJ que lastreia crédito
utilizado em compensação pode ser efetuada por outros meios documentais. A prova
da retenção do IRRF deve ser feita por documento hábil, de modo que expresse de
forma cabal a quitação ou a constituição do débito, sua correlação direta com o
rendimento creditado e ofertado à tributação, bem como a titularidade do
contribuinte desse rendimento percebido, sujeito à sua incidência.
Numero da decisão: 1401-004.547

Processo: 10166.016635/2002-60, de 16/07/2020, 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção, Relator: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2005 RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. O sujeito passivo tem
direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas
auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período
de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação
da compensação apresentada.
Numero da decisão: 1003-000.888
processo: 13971.905666/2010-09, de 07/08/2019, Nome do relator: BARBARA
SANTOS GUEDES

Há que se respeitar a jurisprudência administrativa que já flexibilizou o rol de
documentos, especialmente o comprovante de retenção, que tem sido dispensado frente à outras
provas, como a comprovação da tributação da receita, por extratos, contabilidade e DIPJ, por
exemplo. Vide Súmula abaixo, do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Não obstante, mesmo após todo o tempo que teve entre uma defesa e outra, a
Marquise não trouxe aos autos essas provas que deveria deter no momento em que decidiu
utilizar os créditos para compensar com seus débitos fiscais vencidos/vincendos.
Assim, na ausência de informes de rendimento, a escrituração comercial e extratos
bancários com demonstração do recebimento do valor líquido seriam aceitos como meios de
validar o crédito. Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os
mesmos demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão contestada, não
sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que as retenções foram realizadas e os
pagamentos pelos serviços foram realizados com desconto do valor retido. O fato de estar
consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a ocorrência das retenções a título
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.518 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901411/2011-10

de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da sua efetiva existência. Cabe, portanto, o
reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a liquidez e certeza do
crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 373, do
Código de Processo Civil.
Seguem outras decisões que corroboram o posicionamento ora defendido:
Numero do processo: 10983.900870/2013-41, de 05/05/2020, 3a Turma Extraordinária
1a Seção
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2007 PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF Nos 80 e 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. É
possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a
DRF de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp com base no conjunto probatório e informações
constantes nos autos com a finalidade de confrontar a motivação constante nos atos
administrativos em que a compensação dos débitos não foi homologada.
Numero da decisão: 1003-001.528 relator: CARMEN FERREIRA SARAIVA

processo: 10880.962600/2011-10, 14/01/2021, 3a Turma Extraordinária 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL) Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005 PER/DCOMP. DIREITO
CREDITÓRIO. CSRF. SÚMULAS CARF No 143. Na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir
da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. É possível reconhecer da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRF de origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que a
compensação dos débitos não foi homologada.

Sobre a perícia solicitada, afasto também o pedido, tendo em vista que os
documentos que poderiam atestar a existência dos créditos já foram juntados e avaliados, não
tendo sido suficientes para comprovar as alegações da Recorrente. Ademais, as questões
formuladas não ajudam a esclarecer a origem dos créditos. Vejamos:
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.518 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901411/2011-10

Pode-se concluir que são questões genéricas, relacionadas mais a direitos de
forma ampla, de resposta óbvia, mas que não trazem maior robustez aos fatos apresentados. Não
se prestam a provar nada.
Isto posto, em razão de constatar que, apesar de volumosa, as provas são
insuficientes para validar o direito pleiteado, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital